Tribunal: TJBA
Processo: 8033913-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033913-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALONSO DOS SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. INTERSTÍCIO TEMPORAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da Bahia, graduado como Cabo, buscando ser promovido à graduação de 1º Sargento com fundamento exclusivamente no decurso do tempo de serviço, alegando ter ingressado na corporação em abril de 2008 e ter sido promovido a Cabo apenas em abril de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante faz jus à promoção à graduação de 1º Sargento da Polícia Militar do Estado da Bahia apenas pelo cumprimento do interstício temporal ou se a promoção está condicionada ao preenchimento de outros requisitos legais, como a aprovação em curso específico e inclusão em lista de pré-qualificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A promoção na carreira militar, nos termos dos arts. 134 e 165 da Lei Estadual nº 7.990/2001, depende do cumprimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, incluindo interstício, aptidão física, conceito moral e profissional, e aprovação em curso preparatório específico.

2. A simples alegação de tempo de serviço não configura direito líquido e certo à promoção, sendo imprescindível a inclusão prévia em lista de pré-qualificação e aprovação em curso de formação, conforme exigido legalmente.

3. O impetrante foi promovido a Cabo em abril de 2023, não tendo ainda cumprido o interstício de 60 meses exigido para nova progressão, tampouco comprovou convocação ou aprovação no Curso de Formação de Sargentos.

4. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que a promoção automática por decurso de tempo não é admitida, sendo necessário o atendimento integral aos requisitos previstos na Lei nº 7.990/2001.

5. A concessão da segurança, sem comprovação dos requisitos legais, implicaria indevida interferência do Judiciário na esfera discricionária da Administração Militar, em violação ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A promoção na carreira de policial militar exige o cumprimento cumulativo de requisitos legais, não sendo suficiente o mero decurso de tempo.

A ausência de participação e aprovação em curso de formação específico obsta a concessão da segurança.

A atuação do Judiciário não pode substituir a discricionariedade administrativa na gestão de promoções militares, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
.

8033913-79.2024.8.05.0000
,
em que figura como impetrante ALONSO DOS SANTOS E SANTOS e impetrado Secretário de Administração d
o Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DENEGAR
a segurança

pretendida, pelas razões a seguir expendidas.